Tribunal: TJSP
Processo: 3001203-18.2013.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em cédula de crédito bancário cedida ao fundo exequente – Alegação que o título foi objeto de negociação extrajudicial homologada judicialmente para redução dos encargos originais, além da não notificação prévia da sua cessão para terceiros e necessidade de exibição do seu original para amparar a execução – Pretensão julgada antecipada e

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em cédula de crédito bancário cedida ao fundo exequente – Alegação que o título foi objeto de negociação extrajudicial homologada judicialmente para redução dos encargos originais, além da não notificação prévia da sua cessão para terceiros e necessidade de exibição do seu original para amparar a execução – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, para declarar a executoriedade do título, mas com dívida reduzida para R$ 11.342.005,47, sem a necessidade de exibição do original, fixando a sucumbência em 10% sobre esse valor, para ambos os lados – Irresignação do fundo embargado, alegando que o acordo judicial no outro processo não foi levado a efeito em razão da desistência homologada, bem como a plena validade da cessão do título e a necessidade de redução da verba sucumbencial – CONEXÃO – Identificação do ajuizamento de anterior embargos do devedor por um dos avalistas do mesmo título exequendo e com as mesmas teses de inexigibilidade e invalidade do ato de cessão ao fundo embargado – Circunstância em que naquele processo, em segundo grau de jurisdição, esta Colenda Câmara entendeu que o título exequendo é plenamente exigível por seu valor de face, eis que o acordo extrajudicial com o banco cedente foi declarado ineficaz pelo juízo da falência deste último – Hipótese de aplicação dos efeitos da coisa julgada para evitar decisões conflitantes, nos moldes do artigo 55 do C.P.C. – Sentença reformada para rejeição integral dos embargos do devedor, readequando-se a verba sucumbencial nesse sentido – Apelação provida.*